Tribunal: TJSP
Processo: 2075890-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Município de Mairinque. Cargos de provimento em comissão. Ação fundada em inconstitucionalidade da lei que os criou e consequente nulidade dos atos de nomeação. Pedido de condenação do réu a exonerar os nomeados. Decisão agravada que determinou, de ofício, a emenda da inicial para inclusão destes como litisconsortes necessários. Decisão interlocutória que não consta do rol

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Município de Mairinque. Cargos de provimento em comissão. Ação fundada em inconstitucionalidade da lei que os criou e consequente nulidade dos atos de nomeação. Pedido de condenação do réu a exonerar os nomeados. Decisão agravada que determinou, de ofício, a emenda da inicial para inclusão destes como litisconsortes necessários. Decisão interlocutória que não consta do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Hipótese em que se admite a recorribilidade imediata em caráter excepcional, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Excepcionalidade caracterizada pelo risco de prejuízo processual. Litisconsórcio passivo necessário. Inexistência. Exoneração que será mero reflexo da possível declaração incidental de inconstitucionalidade e da consequente invalidade dos atos de nomeação. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000318163
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2075890-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Mairinque, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MUNICÍPIO DE MAIRINQUE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075890-13.2020.8.26.0000 -Voto no 318/20
2
VOTO No 318/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2075890-13.2020.8.26.0000
COMARCA: MAIRINQUE 2a VARA
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE MAIRINQUE
JUÍZA: CARLA CARLINI CATUZZO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Município de Mairinque. Cargos de
provimento em comissão. Ação fundada em inconstitucionalidade
da lei que os criou e consequente nulidade dos atos de nomeação.
Pedido de condenação do réu a exonerar os nomeados. Decisão
agravada que determinou, de ofício, a emenda da inicial para
inclusão
destes
como
litisconsortes
necessários.
Decisão
interlocutória que não consta do rol taxativo do art. 1.015 do CPC.
Hipótese em que se admite a recorribilidade imediata em caráter
excepcional, quando verificada a urgência decorrente da
inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
Excepcionalidade caracterizada pelo risco de prejuízo processual.
Litisconsórcio passivo necessário. Inexistência. Exoneração que
será mero reflexo da possível declaração incidental de
inconstitucionalidade e da consequente invalidade dos atos de
nomeação. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste
Tribunal. Agravo provido.
Trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada em face do
Município de Mairinque pelo agravante, que pede a condenação do réu à
exoneração dos ocupantes de 14 cargos em comissão que reputa terem sido
irregularmente providos, bem como à obrigação de não fazer a contratação direta,
por livre provimento, para os mesmos cargos, em substituição aos ora ocupantes. A
decisão agravada determinou a emenda da inicial para a inclusão dos ocupantes dos
cargos indicados na inicial, como litisconsortes passivos necessários (fls. 48/53).
O agravante alega que não se trata de hipótese de litisconsórcio
passivo necessário, pois não há determinação legal nesse sentido e porque os
ocupantes dos cargos não têm nem direito nem expectativa de direito em relação aos
cargos em discussão, providos de maneira inconstitucional. A relação entre eles e a
Administração é nula, em razão do vício de inconstitucionalidade, o que afasta a
configuração de litisconsórcio necessário, nos termos do art. 114 do CPC. Menciona

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075890-13.2020.8.26.0000 -Voto no 318/20
3
precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça em favor de sua tese.
Pede o provimento do agravo para que a decisão agravada seja reformada.
Recurso tempestivo.
É O RELATÓRIO.
Embora a decisão interlocutória que determina a inclusão de
litisconsortes não esteja compreendida dentre as hipóteses do rol taxativo do art.
1.015 do CPC, o recurso comporta conhecimento.
No julgamento do Recurso Especial no 1.704.520-MT (tema 998), o
Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC é de
taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão
no recurso de apelação.
A desnecessária inclusão de litisconsortes no polo passivo pode
acarretar prejuízos relevantes para o andamento do feito, e a futura correção em
recurso de apelação se revelaria inócua. Presente, portanto, o requisito da urgência,
o agravo de instrumento deve ser admitido.
Não se caracteriza o litisconsórcio necessário entre o Município e
os ocupantes dos cargos providos em comissão, que, segundo a inicial, teriam sido
criados mediante afronta à Constituição e, por isso, providos por atos que ostentam
vício de nulidade. Nesse sentido, cumpre transcrever o seguinte precedente do
Superior Tribunal de Justiça (grifei):
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PROVIMENTO ILEGAL
DE CARGOS EM COMISSÃO. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E
DA
AMPLA
DEFESA.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO
PASSIVO COM EMPREGADOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA
LIDE. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. SÚMULA N. 7/STJ.
REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075890-13.2020.8.26.0000 -Voto no 318/20
4
JURISPRUDENCIAL.
INSUFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA N. 284/STF.
I - Como a decisão recorrida foi publicada sob a égide da legislação
processual civil anterior, observam-se, em relação ao cabimento,
processamento e pressupostos de admissibilidade dos recursos, as regras
do Código de Processo Civil de 1973, diante do fenômeno da ultra-
atividade e do Enunciado Administrativo n. 2 do Superior Tribunal de
Justiça.
II - Na origem, o Ministério Público do Trabalho ajuizou ação civil
pública com valor da causa atribuído em R$ 2.000.000,00 (dois milhões
de reais), em julho de 2010, tendo como objetivo a anulação da
contratação irregular de trabalhadores a título de cargo em comissão
ou de função de confiança ou gratificada, para exercício de atividades
rotineiras da empresa, sem a locação dos contratados em cargos de
assessoramento superior, direção ou chefia, com intuito de burlar a lei e
o princípio constitucional do concurso público, bem como a condenação
em danos morais coletivos.
III - Quanto à apontada violação do contraditório e da ampla defesa,
verifica-se que a aludida questão possui cunho constitucional,
transbordando os lindes específicos de cabimento do recurso especial.
IV - Não há que se falar em necessidade de formação de litisconsórcio
passivo, mormente porque, como salientado pela Corte de origem, "a
demissão dos atuais empregados em comissão (...) é simples efeito
reflexo do julgamento relativo à relação de direito maternal existente
entre o Ministério Público, que zela pela legalidade e probidade
administrativa, ambas expressão de interesse público primário, e a
sociedade de economia mista" (fl. 508). Além disso, os empregados
eventualmente atingidos, que poderiam ser demitidos a qualquer
tempo, não têm qualquer pretensão em face do Ministério Público, mas
somente poderiam ingressar judicialmente em face da própria CPOS,
em busca de eventual direito previsto na CLT.
V - No mais, quanto à apontada violação do contraditório, verifica-se
que, tendo o juiz encontrado nos autos elementos suficientes à formação
de sua convicção, a fim de julgar o processo no estado em que se
encontra, não é possível analisar em via de recurso especial o pleito de
violação do contraditório, sob o argumento de que seria necessária
produção probatória no feito, sob pena de incidência da Súmula n. 7 do
STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075890-13.2020.8.26.0000 -Voto no 318/20
5
VI - O Juízo de piso em momento algum estabeleceu que o prazo de
cumprimento da obrigação seria contado somente a partir do trânsito em
julgado da sentença. Assim, não há que se falar em reformatio in pejus
ao ter a Corte a quo fixado a contagem do aludido prazo a partir do
julgamento dos embargos de declaração.
VII - No tocante ao dissídio jurisprudencial, verifica-se que, conforme a
previsão do art. 255, § 1o, do RISTJ, é de rigor a caracterização das
circunstâncias que identifiquem os casos confrontados, cabendo a quem
recorre demonstrar tais circunstâncias, com indicação da similitude
fática e jurídica entre os julgados, apontando o dispositivo legal
interpretado nos arestos em cotejo, com a transcrição dos trechos
necessários para tal demonstração. Em face de tal deficiência recursal,
aplica-se o constante da Súmula n. 284 do STF.
VIII - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso
especial, e, nessa parte, negar-lhe provimento.
(Ag em REsp no 1.242.339-SP, Segunda Turma, Rel. Min. Francisco
Falcão, DJe 18.10.2019)
O art. 114 do CPC prevê que há litisconsórcio necessário nas
hipóteses de disposição legal ou quando, pela natureza da relação jurídica
controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser
litisconsortes. Nenhuma dessas hipóteses se verifica no presente caso. Não há
disposição legal expressa a exigir o litisconsórcio na hipótese dos autos. Por outro
lado, o autor alega a invalidade dos atos de provimento, em razão da
inconstitucionalidade da lei municipal que criou os cargos em comissão. Não há,
portanto, relação jurídica controvertida com a multiplicidade de sujeitos nomeados e
em exercício naqueles cargos. Ademais, por se tratar de cargos de provimento em
comissão e, portanto, de livre nomeação e exoneração, os respectivos titulares não
têm efetividade neles e tampouco estabilidade no serviço público. Não se ignora que
os ocupantes dos cargos serão atingidos em caso de eventual procedência (fl. 52).
Todavia, a eventual perda do cargo será mero reflexo da declaração de nulidade dos
atos de provimento. O Município, que praticou os atos acoimados de nulos, é quem,
exclusivamente, deve integrar o polo passivo do processo. Eventuais direitos dos
ocupantes dos mencionados cargos poderão ser pleiteados em demandas próprias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2075890-13.2020.8.26.0000 -Voto no 318/20
6
diante do Município, nada tendo eles a opor ao autor da presente ação. A conduta
deles não é objeto de discussão nos autos.
Nesse mesmo sentido são os seguintes precedentes deste Tribunal:
agravo de instrumento no 2175180-40.2016.8.26.0000, 3a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Marrey Uint, j. 11.04.2017, v.u.; apelação no 1001032-
90.2017.8.26.0272, desta 10a Câmara de Direito Público, Rel. Marcelo Semer, j.
16.09.2019, v.u.; e agravo de instrumento no 2030193-08.2016.8.26.0000, 13a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Ricardo Anafe, j. 07.12.2016, v.u., de que se
transcreve a ementa (grifei):
Agravo de Instrumento. Ação Civil Pública. Pretensão de suspensão
imediata das portarias de nomeação de cargos de provimento em
comissão cujas atribuições não se coadunam com funções de direção,
chefia e assessoramento, com proibição de realização de novas
contratações para os mesmos postos. Lei Complementar no 215, de 28 de
maio de 2015, do Município de Santa Bárbara D'Oeste - Alegação de
que as atribuições essenciais desempenhadas pelos ocupantes dos cargos
comissionados de assessor de gabinete, assessor técnico, coordenador e
diretor regional, criados pela Lei Complementar referida, não revelam
nota de comissionamento a exigir especial vínculo de confiança ou
fidelidade - Litisconsórcio passivo necessário - Inexistência - Não há
relação jurídica direta entre o pedido e o nomeado, sendo a relação
jurídica direta entre o autor da ação civil pública e a Municipalidade
que, a seu turno, é representada pelo Alcaide, Chefe do Poder Executivo,
que também não tem interesse jurídico na demanda - Presentes os
pressupostos autorizadores da tutela pleiteada, cabendo qualquer outra
discussão à ação principal. Dá-se provimento ao recurso.
Pelas razões expostas, a decisão agravada não pode ser mantida.
Pelo meu voto, dou provimento ao agravo para afastar a
determinação de emenda da inicial.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR